Tribunal: TJSP
Processo: 1021619-88.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento indevido do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de provas que justifiquem a anotação feita. "Prints" de tela do sistema interno da ré que são documentos unilaterais e não comprovam a existência do débito. Necessária exclusão da negativação indevida pelo débito apontado na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento indevido do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de provas que justifiquem a anotação feita. "Prints" de tela do sistema interno da ré que são documentos unilaterais e não comprovam a existência do débito. Necessária exclusão da negativação indevida pelo débito apontado na inicial. Responsabilidade objetiva da operadora pelo risco da atividade. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00. Recurso provido.